Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-48.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática das infrações penais descritas na denúncia; (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser recalculada com base em critério mais benéfico ao réu; e (iii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto, considerando o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima, notadamente quando firme e coerente em todas as oportunidades nas quais ouvida, e quando ausentes nos autos provas que possam descredibilizar suas afirmações.
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria das infrações penais descritas na inicial acusatória.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o agente possuía intenção real de cumprir a ameaça.
6. A pena-base foi corretamente fixada, considerando os antecedentes penais do réu, sendo legítima a adoção do critério de exasperação em 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito.
7. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, "b", 61, II, "f", e 147; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1715798, 07021519120228070021, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023; Acórdão 1969136, 0703992-87.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.